Tribunal: STF
Processo: RE 1570605
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT. REPASSE DE RECURSOS. ENTE INADIMPLENTE COM O GOVERNO FEDERAL. FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICIPIO DE FORTALEZA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade ora apontada como coatora (vinculada ao Município de Fortaleza/CE) se abstenha de exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - para o repasse de recursos públicos relativos a serviços prestados pela impetrante no âmbito do convênio firmado com o Município de Fortaleza/CE (gestor local do SUS) visando à integração da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand - MEAC na Rede de Atenção à Saúde do referido Município.



    2. Em suas razões de apelo, o Município alega, em resumo: 1) decadência, visto que a exigência de CNDT sempre constou do instrumento contratual; 2) o Município de Fortaleza celebrou o Contrato nº 376/2016, com a EBSERH, juntamente com a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), visando à execução de ações e serviços de saúde e, a fim de garantir a continuidade das ações e serviços prestados, foi celebrado o Convênio nº 04/2022-SM, assim, a exigência da CNDT se faz necessária para a continuidade dos processos de pagamento correspondentes aos valores das competências de março a maio de 2023, assim como os retroativos dos meses de novembro e dezembro de 2021 e meses de janeiro a março de 2022; 3) a Lei nº 8.666/93, aplicável aos convênios por força do art. 116 do mesmo diploma, é clara ao aduzir a necessidade da referida demonstração, assim como da manutenção das condições de habilitação e regularidade durante toda a execução do pacto; 4) no Convênio nº 04/2022, há cláusulas que trazem a exigência expressa de manutenção de todas as condições de habilitação necessárias ao recebimento do repasse; 5) o disposto no § 3º do art. 25 da LC 101/00 dever ser interpretado restritivamente, não sendo aplicado a entidade privada; 6) inaplicabilidade no art. 25, §3º da LRF ao caso; 7) o STJ já exarou posicionamento no sentido de que o art. 6 da Lei nº 10.522/02 é aplicável apenas às pessoas jurídicas de direito público, o que não é o caso da EBSERH.



    3. Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado em 14/07/2023 pela EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, no qual requer que a autoridade coatora se abstenha de exigir a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhitas-CNDT, para o repasse de verbas públicas (Incentivo Hospitalar de Referência Regional, Estratégico e Hospital Local de Pequeno Porte).



    4. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se em analisar a ocorrência da decadência e da existência de direito líquido do apelado/impetrante no recebimento de verbas públicas sem a apresentação da CNDT.



    5. Na esteira do decidido no 1º grau, não se identifica, no caso, a existência da decadência, tendo em vista que o ato impugnado foi praticado em 3/7/2023 (id.: 4058100.30187684) e a ação foi ajuizada em 14/07/2023.



    6. Quanto à questão meritória, esta 7ª Turma já teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão, nos autos do AGTR Nº 0809488-61.2023.4.05.0000. É cediço que o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) prevê a impossibilidade de repasse de recursos de convênios federais para os Estados e Municípios inadimplentes com o Governo federal. Ocorre que, tendo em vista o interesse público e as necessidades da população, beneficiária final das verbas, tanto na LC n° 101/2000 como na lei que regulamenta o CADIN (Lei n.° 10.522/2002) excepcionam a restrição do repasse de verbas federais a Estados e Municípios inadimplentes nas hipóteses em que os recursos públicos são destinados à implementação de ações referentes à saúde, à educação e à assistência social.



    7. Dessa forma, se as transferências de recursos federais tiverem por objeto (finalidade) a realização de ações de educação, saúde, assistência social ou outras ações sociais, bem como ações em faixa de fronteira, será permitido o repasse dos valores mesmo que o Estado ou Município esteja figurando no CAUC.



    8. Embora os artigos 25 da LC 101/2000 e 26 da Lei nº 10.522/02 apenas façam menção aos entes políticos, a ratio de tais normas prevalece, no caso em foco, em favor da unidade hospitalar recorrida, notadamente se for dada exegese a tais dispositivos à luz dos arts. 196 e 197 da CF (Processo: 00052872120124059999, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 07/03/2013, Publicação: 15/03/2013).



    9. Assim, a retenção do repasse decorrente do convênio, apenas em razão da não apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, não se mostra devida, não só por aplicação analógica do 25 da LC 101/2000, mas também por se tratar de retenção de pagamentos por serviços já prestados, a caracterizar enriquecimento indevido, violando direito líquido e certo do recorrido.



    10. Ressalte-se que, os efeitos financeiros imediatos decorrentes do afastamento da restrição imposta, por violação ao direito líquido e certo da agravante, não implicam indevida utilização do mandado de segurança como ação de cobrança, já que não há discussão quanto à certeza, liquidez e exigibilidade dos montantes ora sob discussão, cingindo-se a controvérsia acerca da (i)legalidade de exigência para fins de liberação dos montantes.



    11. Remessa necessária e Apelação não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente